Tribunal: STF
Processo: ARE 1576376
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Previdência privada. Ação de revisão de cálculo de renda vitalícia/complementação de aposentadoria. Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. Participante aposentada por invalidez. Plano de Benefícios denominado REB 2002. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso da entidade ré FUNCEF. Preliminares. Pleito de suspensão do feito até julgamento dos Recursos Repetitivos nºs 1.778.938/SP e 1.740.397/RS – TEMA nº 1021 pelo C. STJ, que trata da aplicação da extensão do TEMA nº 955 do C. STJ. Não cabimento. Recursos Repetitivos que já se encontram julgados em definitivo. Ademais as teses de direito firmados nos julgamentos dos referidos Temas não se amoldam à matéria discutido no caso em concreto dos presentes autos. Legitimidade da patrocinadora do plano com necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Afastamento. Declínio da competência para Justiça Federal. Não cabimento. Mérito. Laudo pericial contábil que conclui que o cálculo do valor do benefício complementar de aposentadoria da autora, realizada pela entidade ré, não está de acordo como mais vantajoso descrito no Art. 22 do Regulamento do Plano de Benefícios - REB (Opção A), vigente na data de concessão. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (Apelação Cível nº 1000226-48.2018.8.26.0069, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Alfieri, j. 16.05.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 202 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia central do caso diz respeito à correta aplicação das regras do Regulamento do Plano de Benefícios REB 2002 (em especial os arts. 22 e 41) para fins de cálculo do Salário Real de Benefício (SRB) da recorrida, culminando na escolha da fórmula de cálculo mais vantajosa para a participante.



    O Tribunal de origem, ao manter a condenação, fê-lo com base na análise da prova pericial contábil e na interpretação das cláusulas do referido Regulamento, conforme expressamente consignado na ementa e nos fundamentos do acórdão recorrido, a exemplo do seguinte excerto:



    “E, ainda, em resposta ao quesito n. 11 da ré ora apelante (fls. 496), onde indagava se os cálculos da concessão e do reajuste realizados pela FUNCEF estão corretos, o perito judicial foi enfático em afirmar que: “O cálculo de concessão não está de acordo com o mais vantajoso descrito no art. 22 do REB (opção A), sendo assim o reajuste não está de acordo. O Benefício foi concedido pela opção B. Art. 22 - O valor mensal da RENDA VITALÍCIA, na data do início do BENEFÍCIO, será calculado na forma a seguir, considerando-se como BENEFÍCIO devido o maior valor entre "a", "b" e "c", sendo: a) SRB - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO; b) SALDO DE CONTA ÷ FATOR ATUARIAL c) SRB x 10 %.”. E mais, que a forma correta de apuração do valor do benefício de complementação de aposentadoria da autora seria a “OPÇÃO A - SRB BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -”, porque se trata de “cálculo mais vantajoso”, nos termos do art. 22 do Regulamento do Plano de Benefícios REB 2002 (fls. 496 resposta ao quesito n. 12 da ré), vigente na data da concessão da aposentadoria por invalidez acidentária à autora (02/06/2017).”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise das cláusulas contratuais do referido Regulamento, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. Não há matéria constitucional a ser analisada em processo que se discute a incidência de correção monetária aplicável à complementação de aposentadoria por planos de previdência privada. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 756446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10-02-2014)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 202, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 2. Esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar no ARE 642137, Rel. Min. Cezar Peluso. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1221043 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23-10-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA E SEUS REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO FEITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que envolve a verificação da natureza jurídica da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1362920 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04-04-2022)



    Por fim, a pretensão de reforma do acórdão no ponto em que afastou o litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal - CEF e manteve a competência da Justiça Estadual também não prospera.



    A Corte de origem fundamentou sua decisão em precedente do STJ julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 936 - REsp 1.370.191/RJ), segundo o qual: “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”.



    A discussão sobre a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, quando embasada na legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil) e na jurisprudência do STJ sobre a autonomia das entidades de previdência complementar, configura matéria de índole infraconstitucional, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1395274 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-03-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A questão acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário é de nítido caráter infraconstitucional (RE 588.134-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1317838 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05-09-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente